Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703809-87.2020.8.07.0000 Agravante: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Agravados: APARECIDO FERREIRA PRESTE e outros Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 715889-17.2019.8.07.0001, fixou o valor dos honorários periciais em R$ 10.750,00 (dez mil, setecentos e cinquenta reais), notadamente pela natureza e complexidade do trabalho técnico realizado. O magistrado a quo determinou, ainda, que o pagamento do valor acima particularizado deveria ser realizado no prazo de cinco dias, sob pena de não realização da prova pericial e homologação dos valores apresentados pelo agravado. Em suas razões a agravante defende que o montante requerido pelo expert nomeado pelo Juízo é exorbitante, visto que incompatível com a extensão, complexidade e duração da perícia a ser realizada. Salienta que a matéria submetida à apreciação judicial não é inédita e a elaboração dos cálculos contará com a utilização de recursos informatizados, facilitando e simplificando o trabalho do perito. Alega, ainda, que o profissional não está obrigado a realizar a prova técnica, podendo até mesmo declinar do encargo para que outro perito seja nomeado, caso não admita a redução nos seus honorários. Assim, informando estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja apresentada nova proposta de honorários que se adeque aos parâmetros contidos no art. 10, da Lei no 9.289/96. Preparo regular (ID no 14372599). É o relato do necessário. Decido. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado pela parte recorrente não comporta provimento, porquanto tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão vergastada, contida no ID no 56078777. Demais disso, observo que o posicionamento externado pelo Juízo a quo vai ao encontro do entendimento já muito sedimentado no âmbito desta Corte de Justiça, consoante se infere do precedente adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVI. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR ARBITRADO. Não existem, no ordenamento jurídico pátrio, critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, de tal sorte que, para um arbitramento correto, é necessário se observar o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. A remuneração deve ser fixada, portanto, conforme a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, observando-se o grau de zelo profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica. Quando a parte não logra demonstrar que o valor atribuído pelo expert, a título de honorários, é abusivo ou exorbitante, limitando-se, nesse aspecto, ao campo das alegações, olvidando-se, contudo, de juntar aos autos elementos de prova hábeis a indicar a desproporcionalidade da importância fixada, tais como dados acerca da falta de necessidade do número de horas pretendidas pelo perito, propostas honorárias de outros peritos ou mesmo perícias realizadas em feitos semelhantes, e cujo montante de honorários periciais tenha sido arbitrado em quantia inferior, não há como se acolher o pedido de redução da verba honorária. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão no 475.605, 20100020163712AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/1/2011, publicado no DJE: 3/2/2011. Pág.: 148) Assim, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Diante dessas constatações, ausente a plausibilidade do direito vindicado, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Aos agravados. P.I. Brasília, de fevereiro de 2020. Carmelita Brasil Relatora